Tribunal: STF
Processo: ADI 1151
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-11-11
Data de publicação: 1994-11-11

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEGITIMAÇÃO -
CONFEDERAÇÃO SINDICAL - PERTINENCIA TEMATICA. NA AÇÃO AJUIZADA POR
ENTIDADE SINDICAL, PERQUIRE-SE A LEGITIMAÇÃO CONSIDERADA A
PERTINENCIATEMATICA, OU SEJA, O ELO ENTRE OS OBJETIVOS SOCIAIS DA
CONFEDERAÇÃO E O ALCANCE DA NORMA QUE SE PRETENDA VER FULMINADA. ISTO
NÃO OCORRE     QUANDO ATACADO PRECEITO ALUSIVO A ANISTIA E A
REMISSAO, VISANDO-SE    A PRESERVAÇÃO DO ERARIO - ARTIGO 4. DA LEI N.
11.508, DE 28 DE JUNHO  DE 1994, DO ESTADO MINAS GERAIS.